Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-16.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006789-16.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO BISPO DA CRUZ - CPF: 775.564.451-00 (APELANTE), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - CPF: 700.211.801-30 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA - DESLIGAMENTO DE COOPERADO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA COOPERATIVA/RÉ À DEVOLUÇÃO DE QUOTAS, FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO E SOBRA PROPORCIONAL REGISTRADA NO ATO DO DESLIGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES PRETENDIDOS PELO AUTOR – ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373, I) – COMPROVAÇÃO PELA COOPERATIVA/RÉ DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS QUE, COMPENSADOS COM O CRÉDITO, RESULTA EM SALDO NEGATIVO EM FAVOR DO COOPERADO DESLIGADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DÉBITOS NOTICIADOS – PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É livre a adesão do associado à cooperativa, bem como o seu desligamento, conforme dispõem os arts. 29 a 32 da Lei 57641/71, sendo
ônus do cooperado desligado, na condição de autor da ação de cobrança, comprovar o valor a que entende fazer jus a título de devolução de quota parte e de fundo de capitalização, bem como da sobra proporcional registrada no exercício do desligamento, e não da parte ré, que apenas deve fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
2. Comprovando a Cooperativa/ré a existência de débitos do autor/cooperado que, compensados com o crédito apontado como devido, resultam em saldo negativo em favor do mesmo, e não havendo impugnação específica a esse respeito e tampouco pedido de produção de outras provas para sustentar o seu pleito inicial, deve ser mantida a sentença de improcedência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006789-16.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO BISPO DA CRUZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1006789-16.2017.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu o magistrado, o autor não provou a existência do crédito pretendido, decorrente do seu desligamento da Cooperativa, ao passo que a requerida
“apresentou fatos e documentos extintivos ao direito do demandante, não desconstituídos pela parte autora”
. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. Id nº 60479238).

O apelante alega que pleiteou o julgamento antecipado da lide porque as questões controvertidas envolviam matéria exclusivamente de direito, sendo que
“os valores reconhecidos pelo i. juiz de 1º grau como crédito e débito do Apelante não estão corretos, pois foram baseados em documentos unilaterais, sem valor probante”
; além disso,
“a Apelada não juntou a ata da Assembleia Geral e o balanço do exercício do ano de desligamento do Autor, ou seja, de setembro de 2016, conforme prevê o art. 13 do Estatuto Social”
(cf. Id. nº 60479239 - pág. 3).

Sustenta que, dessa forma,
“devem prevalecer os valores apontados na emenda à inicial, ou seja, R$ 880,00 de sobra proporcional de 2016 e R$ 478,59 referentes à Q.P. (Quota Parte) e do F.C. (Fundo de Capitalização) da remuneração do Apelante, totalizando a quantia de R$ 1.358,59”
, que após o abatimento do valor de R$ 300,00 recebido pelo apelante a título de adiantamento salarial e do valor de R$ 514,07 referente a débito do Cartão Brasilcard, resultaria num crédito de R$ 544,52 em favor do autor (cf. Id. nº 60479239 - pág. 4).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença,
“seja reconhecido que o Apelante se desvencilhou de seu ônus da prova, e que seja a Apelada condenada ao pagamento do valor de R$ 544,52”
, com inversão do ônus da sucumbência (cf. Id. nº 60479239).

A apelada apresentou contrarrazões vinculadas ao Id. nº 60479242, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou ação de cobrança contra a ré/apelada, expondo a seguinte situação fática:

“O Autor associou-se à Ré, como cooperado, na função de ajudante de serviços gerais, em 02.06.2016, tendo sido dispensado sem justa causa em 01.09.2016.

Restou pactuado e percebido durante o período acima, produção na média mensal de R$ 1.210,95 (um mil duzentos e dez reais e noventa e cinco reais), como se observa nos recibos de pagamento em anexo.

Durante o período laborado, a Ré efetuou o desconto da Q.P. (Quota Parte) e do F.C. (Fundo de Capitalização), que deveriam ser devolvidos quando do desligamento, conforme art. 13 do Estatuto Social em anexo, porém, até a presente data a Ré não efetuou a devolução ao Autor.

O valor do crédito corrigido até a presente data pelo IGPM e acrescido de juros de 1% ao mês, totaliza a quantia de R$ 1.518,06 (um mil quinhentos e dezoito reais e seis centavos), conforme planilha em anexo, conforme planilha anexo.”
(cf. Id. nº 60479190).

Assim, requereu a condenação da ré à devolução da quota parte e do fundo de capitalização, bem como da sobra proporcional aos quais entendia fazer jus em razão do seu desligamento, nos termos dos arts. 13 e 14 do Estatuto Social da Cooperativa, afirmando que o valor devido correspondia a R$ 1.518,06, equivalente à soma dos descontos efetuados referentes à quota parte e ao fundo de capitalização (R$ 478,59) e do valor da sobra proporcional ao exercício de 2016 (R$ 880,00)
.

A Cooperativa/ré objetou, sustentando a inexistência de crédito em favor do autor, afirmando que todos os valores a que ele tinha direito em razão do desligamento foram compensados com os débitos que o mesmo possuía junto à Cooperativa,

referentes a adiantamento de valores concedidos e a desconto de faturas de cartão de crédito decorrente de convênio mantido com a Cooperativa, e apresentando extratos e documentos comprobatórios de referidos gastos (cf. Id. nº

60479222 a 60479231).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas requereram o julgamento antecipado da lide (cf. Id. nº 60479236 e 60479237).

O MM. Juiz julgou o pedido improcedente ao fundamento de que
“a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não restou demonstrado na liça o crédito debatido, posto que a parte requerida comprovou nos autos, que o autor possuía crédito junto a requerida na ocasião do seu desligamento no importe de R$ 727,65, referente a título de Fundo de Capitalização (R$256,43 – id. 22387549), Cota Parte (R$60,00 – id. 22387549) e Sobra de Exercício 2016 (3/12) (R$411,22 – id. 22387561), crédito do qual foi descontado o débito que o autor possuía junto a requerida, na data do seu desligamento, no montante de R$497,60, relativo ao cartão BrasilCard - agosto/setembro (R$514,07 – id. 22387077 - Pág. 2) e Adiantamento de Proventos (R$300,00 – id. 22387080), restando assim um débito do requerente para com a requerida no valor de R$86,42, e não o crédito apontado pelo autor na inicial”
, concluindo, pois, que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à alegada existência de crédito em seu favor.

Verifica-se do Estatuto Social da Cooperativa/ré, criada para operar
“na área de prestação de serviços especializados em Saneamento Básico e todas as atividades necessárias para sua implantação e manutenção, inclusive Serviços de Portaria, Conservação e Limpeza, Jardinagem, Manutenção e Instalação Predial”
, que quem desejasse se tornar associado deveria, entre outras obrigações, integralizar o capital social.

Ressalte-se que o desligamento do associado da Cooperativa é livre, assim como a adesão, conforme dispõem os arts. 29 a 32 da Lei nº 5.7641/71, sendo que no caso dos autos, o Estatuto da Cooperativa/ré prevê em seu art. 13 que
“em qualquer caso, como nos de demissão, eliminação ou exclusão, o associado sé terá direito à restituição das quotas-partes que integralizou, sendo estes os únicos valores a ele devidos, estando aí incluídos os valores referentes ao capital social
(...)
acrescidos das sobras proporcionais que lhe tiverem sido registradas no exercício social correspondente”
, dispondo no §1º de referido artigo que a restituição de tais valores
“somente poderá ser exigida depois de aprovado, pela Assembleia Geral, o balanço do exercício em que o associado tenha sido desligado da COOMSER”
(cf. Id. 60479210).

Dessa forma, eventual valor a ser restituído deveria respeitar o resultado do exercício em que ocorreu o pedido de desligamento.

Ocorre que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à afirmação de que os valores da quota parte e do fundo de capitalização somariam a quantia de R$ 478,59, e que o valor da sobra proporcional ao exercício de 2016, quando do seu desligamento da Cooperativa, seria no valor de R$ 880,00, tampouco de que teria o direito de receber tais verbas integralmente, sendo que na contestação a ré demonstrou, por meio de documentos contábeis, que o valor do fundo de capitalização era de R$ 256,43, o valor da cota parte era de R$ 60,00 (cf. Id. nº 60479228 a 60479229), e o valor das sobras no período foi de R$ 411,22 (cf. Id. nº 60479231), distintos daqueles mencionados pelo autor, bem como que o autor/apelante havia pedido e recebido um adiantamento de R$ 300,00 (cf. Id. nº 60479227), além de possuir gastos de cartão de crédito em razão de convênio, no importe de R$ 514,07 (cf. Id. nº 60479225/60479226), que deveriam ser compensados com o crédito a receber, restando, na verdade, devedor da Cooperativa/ré no importe de R$ 86,42.

O autor/apelante não impugnou a existência dos débitos descritos, que deveriam ser compensados com o valor a receber, os quais foram devidamente autorizados e comprovados por documentos assinados de próprio punho pelo autor (cf. Id. nº 60479225 a 60479227), ao contrário, admitiu a sua existência, limitando-se a afirmar que caberia à ré a Ré juntar a ata da Assembleia Geral e o balanço do exercício do ano do seu desligamento para a comprovação dos valores devidos, e não o fazendo, deveria ser reconhecido como devido o valor da sobra proporcional apontado pelo autor na inicial, qual seja, R$ 880,00, valor este, no entanto, informado sem qualquer embasamento.

Ocorre que, diferentemente do alegado pelo autor, não era da ré, mas do próprio autor o ônus de comprovar que os valores devidos em razão do seu desligamento da Cooperativa seriam aqueles apontados na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC, e, no entanto, ele não instruiu os autos com qualquer documento a amparar sua pretensão, também não requerendo a produção de qualquer outra prova quando instado a fazê-lo.

Ressalte-se que é ônus do cooperado desligado, na condição de autor da ação de cobrança, comprovar o valor a que entende fazer jus a título de devolução de quota parte e de fundo de capitalização, bem como da sobra proporcional registrada no exercício do desligamento, e não da parte ré, que apenas deve fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que foi devidamente atendido pela Cooperativa/ré no caso dos autos, ao comprovar que os débitos existentes superavam os créditos que o autor tinha a receber (CPC, art. 373, I e II).

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, eis que de fato o autor não comprovou a existência do crédito pretendido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

E
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
,
observando a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Custas recursais pelo apelante, observada a mesma regra do art.
98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020